Tribunal: TJMT
Processo: 0000315-30.2015.8.11.0031
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000315-30.2015.8.11.0031
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MAURICIO DIAS DA SILVA LOPES
Vistos.
Após a interposição do recurso especial, aportou nos autos, informação quanto ao falecimento do advogado do recorrido, Dr. LUIZ CARLOS DIAS - OAB/MT 22566-O, nomeado como defensor dativo pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Nortelândia-MT.
Assim, intime-se o recorrido, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias.
Em caso de falta de condições para constituição de novo patrono ou não atendimento da presente determinação, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar seus interesses, dando-lhe ciência.
Após, cumpridas as providências acima, retornem os autos conclusos para a realização do juízo de admissibilidade.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça